Tribunal: TJSP
Processo: 1124325-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Ação inibitória – Exclusão de conteúdo reputado ilícito de página de rede social – Imprescindibilidade de ação judicial para adoção da providência pela provedora de aplicativo, sob pena de censura prévia e ofensa ao princípio da liberdade de expressão – Cláusula de reserva jurisdicional (art. 19 da Lei do Marco Civil) – Procedência integral do pedido Condenação da ré ao

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Ação inibitória – Exclusão de conteúdo reputado ilícito de página de rede social – Imprescindibilidade de ação judicial para adoção da providência pela provedora de aplicativo, sob pena de censura prévia e ofensa ao princípio da liberdade de expressão – Cláusula de reserva jurisdicional (art. 19 da Lei do Marco Civil) – Procedência integral do pedido Condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência, eis que resistiu ao pedido – Apelação provida.

Dispositivo: dão provimento ao recurso .